Tribunal: STF
Processo: MS 21200
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-24
Data de publicação: 1992-09-24

Ementa:
COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA. A COMPETÊNCIA PARA
PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR EX-EMPREGADO
CONTRA O EMPREGADOR, MUITO EMBORA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, DE
ESTATURA FEDERAL, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, E DA JUSTIÇA DO TRABALHO,
POR ENQUADRAR-SE NO ARTIGO 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.